Tribunal: TJMT
Processo: 1015610-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015610-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELLE DAMYAMY FERNANDES DO COUTO - CPF: 013.461.351-18 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1015610-73.2021.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MICHELLE DAMYAMY FERNANDES DO COUTO

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AÉREAS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PASSAGEM AÉREA – CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM – COMPRA DE NOVA PASSAGEM – PLEITO DE DANO MORAL E MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O cerne da questão é o cancelamento unilateral de passagem e não reembolso, tendo que adquirir nova passagem em outra empresa aérea.

O reembolso ocorreu após o ajuizamento da ação, de modo que os argumentos iniciais não foram contrapostos pela Recorrida, sendo o direito da Reclamante presumido.

O cancelamento indevido e não reembolso do valor pago na passagem, caracteriza o dano moral in re ipsa, que se justifica pela verificação da conduta da Ré.

O quantum indenizatório deve ser fixado em observância aos critérios de razoabilidade, e ainda, deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, narra a Reclamante na petição inicial que comprou passagem aérea para 31/03/2021 partindo de São Paulo às 09:05, com destino à Cuiabá/MT com previsão de chegada às 10:25, no valor de R$ 522,24.

Informa que a primeira tentativa de pagamento pelo cartão foi falha, optando por pagamento via pix, o qual comprovou na inicial.

Que por motivos alheios à vontade, a passagem foi cancelada no dia do embarque, tendo a Autora que adquirir nova passagem em outra companhia aérea no valor de R$ 882,44. Solicitou o reembolso do pagamento feito por pix pela via administrativa, que foi deferido pela AZUL via email, porém, somente foi feito após o ajuizamento da presente ação.

Em pauta,
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inaugural da parte Reclamante.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que esgotou as tentativas de resolução da questão pelas vias administrativas e não obteve êxito, sendo obrigada a adquirir nova passagem. Requer seja reconhecido o ato ilícito perpetrado pela Ré e imposta a condenação respectiva, nos termos requeridos na inicial.

A parte Recorrida refutou
in totum
as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito da demanda.

Após detida análise dos autos e documentos que acompanham a inicial, entendo que as razões da Recorrente devem prosperar.

Desde a inicial a Reclamante informa número de protocolo, e-mails e comprovante de pagamento da passagem via pix, sendo indevido o cancelamento de sua passagem de forma unilateral no dia do embarque, bem como, a ausência de reembolso do valor pago, o qual só foi ressarcido após o ajuizamento da presente ação.

Desta forma, a parte Recorrente demonstrou a verossimilhança de suas alegações, nos moldes do artigo 373, inciso I, do CPC.

A parte Recorrida, por sua vez, não contrapôs os fatos alegados na inicial, os quais presumem ser verdadeiros.

Assim, evidente o ato ilícito perpetrado pela Recorrida, que não permitiu o embarque da Recorrente, fato este que por, por si só, justifica a pretensão inicial da Recorrente.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se em conta o fato de que,
teve passagem cancelada em cima da hora, no dia do embarque
, ainda que de forma antecipada, existindo comprovante de pagamento via PIX, o qual é meio de pagamento imediato.

Com relação ao dano material, entendo que já devolvido pela Reclamada em 04/05/2021, conforme comprovante juntado no corpo da contestação, fls. 09.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para condenar a empresa
Azul Linhas Aéreas
ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021